Tribunal: TJSP
Processo: 2285781-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de cumprimento de sentença condenatória proferida nos autos de ação de indenização decorrente de contrato de seguro habitacional, determinou o cômputo de juros moratórios sobre a multa decendial – Descabimento da medida diante do caráter acessório da cláusula penal – Ausência de privação do capital – Precedentes do Superior Tribunal de

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de cumprimento de sentença condenatória proferida nos autos de ação de indenização decorrente de contrato de seguro habitacional, determinou o cômputo de juros moratórios sobre a multa decendial – Descabimento da medida diante do caráter acessório da cláusula penal – Ausência de privação do capital – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Incognoscibilidade da tese envolvendo a inexigibilidade da multa e dos honorários advocatícios de 10% pela falta de cumprimento voluntário da obrigação, sob pena de supressão de instância – Recurso conhecido, em parte, e provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000667378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285781-11.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
COMPANHIA EXCELSIOR SEGURADORA S/A, são agravados GILSON PEREIRA
DA SILVA e ANTONIA MARIA RAMOS DA SILVA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, deram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2285781-11.2019.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 17022 2/4
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2285781-11.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: COMPANHIA EXCELSIOR SEGURADORA S/A
AGRAVADOS: GILSON PEREIRA DA SILVA E ANTONIA MARIA RAMOS DA SILVA
COMARCA: SÃO VICENTE
VOTO No 17022
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no
curso de cumprimento de sentença condenatória proferida
nos autos de ação de indenização decorrente de contrato
de seguro habitacional, determinou o cômputo de juros
moratórios sobre a multa decendial – Descabimento da
medida diante do caráter acessório da cláusula penal –
Ausência de privação do capital – Precedentes do Superior
Tribunal
de
Justiça
–
Incognoscibilidade
da
tese
envolvendo a inexigibilidade da multa e dos honorários
advocatícios de 10% pela falta de cumprimento voluntário
da obrigação, sob pena de supressão de instância –
Recurso conhecido, em parte, e provido.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, no curso de cumprimento de sentença condenatória proferida nos
autos de ação de indenização decorrente de contrato de seguro habitacional,
determinou o cômputo de juros de mora sobre a multa decendial objetivando, em
síntese, o reexame e a modificação do julgado com fundamento, em resumo, no
excesso de execução pelo descabimento da incidência dos encargos moratórios
sobre a cláusula penal e na inexigibilidade da multa e dos honorários advocatícios de
10% pela falta de cumprimento voluntário da obrigação.
Tempestivo, preparado, denegado o efeito suspensivo e
sobreveio contraminuta.
Na espécie, constituindo a multa decendial cláusula
penal acessória da obrigação principal (indenização securitária), ela não representa
capital do qual o credor esteve privado, hipótese distinta daquela que ocorre com o
valor principal da obrigação, donde o descabimento da incidência de juros, sobretudo
porque referida penalidade passou a ser devida exclusivamente em decorrência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2285781-11.2019.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 17022 3/4
sentença prolatada, não integrando previamente o patrimônio do agravado/exequente,
impondo a reforma da decisão agravada.
A propósito, o entendimento consolidado perante a
instância especial:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA.
SECURITÁRIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
JUROS
DE
MORA.
MULTA
DECENDIAL.
EXCLUSÃO.
CABIMENTO.
COISA
JULGADA. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. [...]. 2.
[...]. 3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é
no sentido de que a multa decendial deve se limitar ao
valor da obrigação principal, nos termos do artigo 412 do
Código Civil, sem o acréscimo de juros. Precedentes. 4.
[...]. 5. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp
1455518/SP,
Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, 3.a T., j 30.09.19, DJe 04.10.19).
No mais, a tese quanto à inexigibilidade da multa e dos
honorários advocatícios de 10% pela falta de cumprimento voluntário da obrigação
dependeu de apreciação perante o primeiro grau de jurisdição, sob pena de
supressão de instância pela transferência das questões ao colegiado
independentemente da prévia avaliação no juízo singular do mérito do litígio, donde a
impossibilidade de enfrentamento dessas matérias desde logo.
Do exposto, pelo meu voto, conheço, em parte, do
recurso, dando provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2285781-11.2019.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 17022 4/4
CÉSAR PEIXOTO
Relator